Tribunal: TJDFT
Processo: 0735277-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735277-32.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DONA DE CASA SUPERMERCADOS LTDA RECORRIDA: SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. CLÁUSULA PENAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS (GLP). EXCLUSIVIDADE. CONCORRÊNCIA. PREÇO MAIS BAIXO. RESILIÇÃO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Se as razões de decidir da sentença foram adequadamente infirmadas pela argumentação do recurso, não se vislumbra vício na peça de impugnação, que atendeu à dicção do art. 1.010, II e III, do CPC, preservado o princípio da dialeticidade. Além do mais, necessário prestigiar o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC). Preliminar rejeitada. 2. Não obstante pratique a autora venda de seu produto, em alguns casos, com sobrepreço em relação à concorrência, esse fato, por si só, não gera onerosidade excessiva a autorizar a revisão do contrato. 3. Optando pela resilição do pacto, considerando que a cláusula de exclusividade não lhe trazia nenhum benefício, deve a contratante arcar com o pagamento da cláusula penal 4. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, caput, § 1o, incisos II, III, e IV, 1.022, I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; e b) artigo 476 do Código Civil, ao argumento de que em contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro, razão pela qual entende que a recorrida não merece a exclusividade na aquisição do produto, tendo em vista que a recorrente teria posto um preço uniforme para todas as lojas da rede comercial; e c) artigos 423 e 424, ambos do CC, porque a cláusula que possibilita a rescisão imotivada de contrato determinado, por não observância de cláusula de exclusividade, sem a respectiva contraprestação vantajosa para a parte aderente, seria nula de pleno direito. Em contrarrazões, a recorrida pugna a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, caput, § 1o, incisos II, III, e IV, 1.022, I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 423, 424 e 476, todos do CC, uma vez que restou assentado no acórdão resistido que “A contratante DONA DE CASA SUPERMERCADOS trouxe prova não refutada de que realmente houve tratativas para se lograr a redução do preço do kg do gás vendido pela autora. Entretanto, a autora preferiu não cumprir os termos declinados na reunião anunciada pela requerida (...). Verifica-se que não há concorrência predatória na presente situação, até porque a demandante não comprovou a prática de preço, pela concorrente, abaixo do preço de custo. A opção da requerida pela inexecução do contrato tem suas consequências. A principal: a incidência de cláusula penal. Não obstante pratique a autora venda de seu produto, em alguns casos, com sobrepreço em torno de 17% (dezessete por cento), em relação à concorrência, esse fato, por si só, não gera onerosidade excessiva a autorizar a revisão do contrato. Optando pela resilição do pacto, considerando que a cláusula de exclusividade não lhe trazia nenhum benefício, deve a contratante arcar com o pagamento da cláusula penal inserida na Cláusula 14.1 (ID 36973412 - Pág. 3)” (ID 39118335). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1.670.768/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 23/9/2022). Quanto ao pedido, em contrarrazões, de fixação de honorários recursais nos termos do artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027